Tribunal: STF
Processo: RE 1272531
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENOR. MENORIDADE COMPROVADA. CRIME FORMAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVA CORRUPÇÃO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. LEI Nº 13.654/18. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO CONSELHO ESPECIAL DO TJDFT. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE. POSSIBILIDADE. SEGUNDA FASE. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. 
    1. A Comunicação de Ocorrência Policial e o Termo de Declaração dos menores na Delegacia da Criança e do Adolescente são documentos públicos confeccionados pela autoridade policial, que, além de demonstrarem a data de nascimento dos menores, os identificam claramente ao indicarem o nome dos pais, a nacionalidade, a naturalidade, bem com o número da Carteira de Identidade de cada um, evidenciando de onde tais dados foram retirados, configurando prova idônea acerca da menoridade dos envolvidos, portanto, aptas a embasar eventual condenação pela prática do crime de corrupção de menores.
    2. A jurisprudência pátria solidificou-se no sentido de que o crime de corrupção de menores tem natureza formal, de maneira que não se exige a produção do resultado naturalístico para que haja sua consumação, ou seja, dispensa-se a prova da efetiva corrupção dos menores que participaram da prática criminosa.
    3. Em sede de Arguição de Inconstitucionalidade apreciada pelo Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal (ARI nº 20180020058025 da Relatoria da Desembargadora VERA ANDRIGHI), por maioria, foi declarada a inconstitucionalidade do artigo 4º da Lei 13.654/18, por vício formal, ante a constatação de supressão de uma fase no processo legislativo, uma vez que houve manifesta violação aos artigos 58, § 2º, inciso I, da Constituição Federal, e 91 do Regimento Interno do Senado Federal.
    4. Sendo certo que norma inconstitucional não produz efeitos, deve prevalecer a redação original do inciso I do §2º do art. 157 do Código Penal, e, por consequência, a condenação pelo crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca.
    5. No delito de roubo, incidindo duas causas de aumento, é possível que uma delas seja deslocada para primeira fase a fim de se exasperar a pena-base, enquanto a outra seja aplicada na terceira etapa da dosimetria.
    6. O emprego de faca no crime de roubo torna a conduta do infrator mais grave, podendo ser valorada negativamente as circunstâncias do crime ou a culpabilidade, na primeira fase da dosimetria.
    7. A jurisprudência do TJDFT adota a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas para a majoração da pena-base por circunstâncias judicial desfavorável, da mesma forma como decidido em sentença, não havendo falar em desproporcionalidade nas reprimendas fixadas.
    8. Nos termos da Súmula 231 do STJ, da Repercussão Geral verificada pelo STF (RE 597270-QO-RG) e da jurisprudência pacífica deste Egrégio Tribunal, o reconhecimento de atenuantes na segunda fase da dosimetria não pode levar à redução da pena aquém do mínimo legal.
    9. Recurso do réu não provido e da acusação provido.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, b, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, XXXIX, da CF. Afirma que “a norma prevista na Lei nº 13.654/2018 não possui o vício de inconstitucionalidade formal que o v. acórdão (utilizando da arguição de inconstitucionalidade do TJDFT) alega ter”. 
    O recurso merece ser provido. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o caso ora em análise versa sobre temática “interna corporis, mais precisamente sobre normas regimentais intrínsecas ao âmbito de atuação de cada uma das respectivas Casas Legislativas. Imunes estão, portanto, do crivo judicial, pois não concernentes ao processo legislativo estatuído na CONSTITUIÇÃO FEDERAL, o que permitiria ao Poder Judiciário revisar os todos os atos praticados pelo Parlamento com base em seus próprios normativos; ocorre que esse expediente é repelido pela jurisprudência desta CORTE (MS 2588-AgR, Rel. Min. MENEZES DE DIREITO, DJe de 8/5/2009; MS 23388, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, PLENO, DJ de20/4/2001; ARE 1219094, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 6/8/2019)” (RE 1.261.502, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 
    No mesmo sentido, cito o RE 1.257.182 e o RE 1.250.041-AgR, ambos da relatoria do Min. Luiz Fux, este último assim ementado:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, I, DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.654/2018). ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, XL, E 58, § 2º, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO DE ACÓRDÃO QUE JULGOU INCONSTITUCIONAL DISPOSITIVO DE LEI, MEDIANTE INTERPRETAÇÃO DE DISPOSITIVOS REGIMENTAIS DA CASA LEGISLATIVA. ATO INTERNA CORPORIS NÃO SUJEITO AO CONTROLE JUDICIAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. RECURSO PROVIDO.”
    Diante do exposto, com base no art. no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso.
    Publique-se. 
          Brasília, 16 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator